Tribunal: TJDFT
Processo: 0064340-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PREVIA ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PETICIONAMENTO PARA DILIGÊNCIA ANTES DO PRAZO FATAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de SUPRASEG BRASILIA - SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CASSIO FERNANDO PEDRAL PINHEIRO RODRIGUES, SILMARA DE CASSIA SPALLA CRESCENTI, julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, com base no artigo 924, inciso V, do CPC.
2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, fazendo-se necessária apenas a intimação para oportunizar o exercício do contraditório, tal como restou estabelecido no aludido Incidente de Assunção de Competência. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
3. O pedido de ofício eletrônico ao BACENJUD interrompe o prazo da prescrição intercorrente, pois há manifesto interesse de prosseguimento do processo. Ainda que a medida não tenha sucesso em sua plenitude, o prazo se reinicia até que se complete o prazo prescricional do título.
4. No momento da sentença, não houve os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para a prescrição intercorrente até o peticionamento do credor/apelante para nova diligência de penhora, via BACENJUD, em 31 de outubro de 2018 que resultou em efetiva constrição de bens dos devedores.
5. Apelação conhecida e provida.